Tribunal: TJDFT
Processo: 0703655-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Liberdade de expressão e de imprensa. Reportagem jornalística sobre ilícitos ambientais. Inexistência de abuso no exercício do direito de informar. Honorários advocatícios fixados por equidade. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação de indenização por danos morais e obrigação de fazer. A autora alegou que reportagem teria imputado, sem respaldo, envolvimento da empresa em ilícitos ambientais, como grilagem, fraude em créditos de carbono e associação com garimpo ilegal, causando-lhe abalo à imagem. Requereu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, sua reforma para reconhecer abuso no exercício do direito de informar, com indenização compatível com a gravidade da ofensa, além da readequação dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se a reportagem publicada pela apelada extrapolou os limites da liberdade de expressão, ensejando responsabilidade civil e indenização e(iii) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa ou, excepcionalmente, por equidade.
III. Razões de decidir 3. Quanto à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, o julgamento antecipado não configurou vício, pois a controvérsia era documental e a parte não indicou provas indispensáveis ao deslinde da causa. 4. A Constituição Federal assegura a liberdade de expressão e de imprensa, vedada a censura prévia, devendo-se compatibilizar esse direito com a proteção à honra e à imagem. Para responsabilização da imprensa, exige-se demonstração de abuso, como divulgação de fatos sabidamente inverídicos, ausência de diligência na apuração ou imputações depreciativas gratuitas. A reportagem apenas noticiou ações coletivas e suspeitas já formalmente levantadas, conferindo espaço de resposta à empresa, sem extrapolar o dever de informar. Inexistem, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil. 5. No tocante aos honorários, embora a sentença tenha fixado o percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000.000,00), tal critério conduz a quantia desproporcional diante da baixa complexidade da demanda, solucionada em julgamento antecipado com base documental. Assim, mostra-se cabível a fixação por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, em R$ 10.000,00, valor adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios, por equidade, ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a improcedência dos pedidos de indenização.
Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado do mérito, fundado em provas documentais suficientes, não configura cerceamento de defesa quando ausente demonstração de prejuízo concreto. 2. A divulgação jornalística de fatos de interesse público, ainda que desfavoráveis à parte, não gera indenização se amparada em informações verídicas ou formalmente apuradas, sem abuso ou sensacionalismo. 3. A fixação dos honorários sucumbenciais por equidade é admissível quando a aplicação do percentual sobre o valor da causa conduzir a resultado excessivo e desproporcional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, IV, IX, X e XIV; art. 220; CPC, arts. 85, §2o e §8o, 139, VI, 370 e 371. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2003572, Relator(a): Sandra Reves, 11/06/2025.